Tribunal: TJBA
Processo: 8042654-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042654-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: METAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE BRITO MORAIS, JAQUELINE BRITO MORAIS, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, não conheceu do capítulo recursal referente ao pedido de liberação de alvará, por supressão de instância, e, na parte conhecida, negou provimento ao pleito de reconhecimento de fraude à execução e inclusão de terceiro no polo passivo. O embargante aponta a existência de contradição e diversas omissões no julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões postas a julgamento consistem em verificar a ocorrência de: a) Contradição na decisão que não conhece de parte do recurso por inadmissibilidade e, concomitantemente, julga o mérito da parte admitida; b) Omissão quanto à análise do cabimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) em face de decisão que posterga a análise de pedido urgente; c) Omissão quanto à validade da intimação da penhora realizada na pessoa do advogado constituído (art. 841, § 1º, do CPC); d) Omissão sobre as teses fixadas no Tema 677/STJ (continuidade da mora) e da alegação de erro material (art. 494, I, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na decisão monocrática que, em momentos distintos e sucessivos, realiza primeiro o juízo de admissibilidade, não conhecendo de parte do recurso por manifesta inadmissibilidade (supressão de instância), e, em um segundo momento, adentra e julga o mérito da parte remanescente, que superou o filtro da admissibilidade. Tal proceder reflete a correta aplicação da técnica processual.

4. Inexiste omissão a ser sanada. A decisão que posterga a análise de um pedido para a realização de ato processual prévio, como a intimação de uma das partes, não se equipara a indeferimento tácito e não atrai, por si só, a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), notadamente quando a matéria pode ser devolvida ao juízo de origem para apreciação sem que se verifique a inutilidade de futuro julgamento.

5. A ausência de análise aprofundada sobre a validade da intimação da penhora ou sobre as teses de mérito (Tema 677/STJ e erro material) não configura omissão, uma vez que tais questões se referem a capítulo do recurso que não foi conhecido, sendo vedado ao Tribunal adentrar no mérito de matéria inadmissível. 6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, visando unicamente à alteração do resultado do julgamento. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8042654-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ELIAS DOS SANTOS
e como Embargados,
DEBRA LYNN LINGERFELT SILVA VERAS, KLEBER SILVA VERAS e METAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora